Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-83.2022.8.26.0474
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. Omissão. Pedido subsidiário de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor. Admissibilidade. Embargos acolhidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contradição. Inexistência. Ausência de proveito econômico líquido e certo. Percentual estabelecido que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Ausência de vício no julgado. Caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. Omissão. Pedido subsidiário de compensação dos valores a serem restituídos com o saldo devedor. Admissibilidade. Embargos acolhidos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Contradição. Inexistência. Ausência de proveito econômico líquido e certo. Percentual estabelecido que visa remunerar, com dignidade, o trabalho do causídico. Ausência de vício no julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.